Tribunal: TJDFT
Processo: 0705407-66.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e processual civil. Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Desocupação de imóvel público. Regularização fundiária. Propriedade consolidada em favor da Terracap. Recurso não provido.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspender notificação extrajudicial de desocupação expedida pela Terracap, impedir eventual demolição pelo DF Legal e obstar a inclusão do imóvel em hasta pública, até a conclusão de procedimento administrativo de regularização fundiária de ocupação alegadamente destinada a atividade religiosa.
II. Questão em discussão.
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes, em cognição sumária, os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência destinada a suspender atos administrativos de desocupação e fiscalização de imóvel cuja propriedade se encontra consolidada em favor da Terracap.
III. Razões de decidir.
3. A tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, não bastando alegações genéricas ou controvertidas sobre a situação fática e jurídica do imóvel.
4. A inexistência de comprovação de posse qualificada ou de enquadramento no marco temporal previsto na legislação distrital de regularização fundiária afasta, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito.
5. A consolidação da propriedade em favor da Terracap, aliada à conclusão desfavorável do procedimento administrativo de regularização, recomenda a manutenção do indeferimento da medida antecipatória, especialmente quando ausente prova de ilegalidade manifesta ou risco iminente e concreto.
IV. Dispositivo.
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei no 9.514/1997; Lei Complementar DF no 806/2009.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de Instrumento no 0742375-03.2023.8.07.0000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 06.12.2023.